Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600060-89.2024.6.16.0110
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
09/04/2025
Número: 0600060-89.2024.6.16.0110

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 17/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600060-
89.2024.6.16.0110, que julgou improcedente a presente representação, pelos fundamentos acima
apontados, uma vez que não restou caracterizada nenhuma irregularidade dos fatos em relação à
previsão legal da Lei nº 9.504/97.(Representação Eleitoral ajuizada por Comissão Provisória
Municipal de Faxinal do Partido Liiberal em face de responsável pelo perfil "Fala Faxinal", na rede
social Instagram. O representante diz que, no dia 24/07/2024, após o recebimento de
informações/reclamações de filiados, constatou a existência de propaganda eleitoral extemporânea
em desfavor de Adilson Jose Silva Lino, veiculada pelo perfil "Fala Faxinal", na rede social
Instagram, de identidade ainda desconhecida. A intenção do divulgador era macular a imagem do
candidato da coligação representante). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO LIBERAL - FAXINAL - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ANA CLAUDIA GOMES BOMFIN (RECORRIDO)
GUILHERME MARONES CILIAO (ADVOGADO)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(RECORRIDO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44458572
09/04/2025
13:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44458572 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913573907400000043402212
Número do documento: 25040913573907400000043402212
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/04/2025 15:56:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.562

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600060-89.2024.6.16.0110 – Faxinal –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - FAXINAL - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
RECORRIDO: ANA CLAUDIA GOMES BOMFIN
ADVOGADO: GUILHERME MARONES CILIAO - OAB/PR125839
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA.
PUBLICAÇÃO
EM
REDE
SOCIAL.
CRÍTICA POLÍTICA. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONFIGURAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal de Faxinal do Partido Liberal contra a
sentença proferida pelo Juízo da 110ª Zona Eleitoral de Faxinal/PR, que julgou improcedente a
representação por propaganda eleitoral antecipada negativa.
2. A representação foi ajuizada contra o perfil "Fala Faxinal" na rede social Instagram, sob a alegação de que
suas postagens ridicularizavam e difamavam o pré-candidato Adilson Silva Lino, associando-o ao Partido

Num. 44458572 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913573907400000043402212
Número do documento: 25040913573907400000043402212
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/04/2025 15:56:41
dos Trabalhadores (PT) de maneira descontextualizada e enganosa.
3. O Juízo de origem entendeu que a publicação não configurou propaganda eleitoral negativa, pois se
limitava a divulgar informações sobre a trajetória política do candidato e a expressar críticas políticas
protegidas pelo direito à liberdade de expressão.
4. No recurso, a recorrente sustentou que o perfil foi criado especificamente para o período eleitoral e que as
postagens tinham o intuito de prejudicar a imagem do candidato, veiculando informações
descontextualizadas e ofensivas.
5. O recorrido, em contrarrazões, alegou que o conteúdo das postagens apresentava fatos verídicos e
opiniões políticas lícitas, dentro dos limites da liberdade de expressão.
6. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do
recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em verificar se a publicação realizada pelo perfil "Fala Faxinal"
configura propaganda eleitoral antecipada negativa, em afronta à legislação eleitoral, ou se está protegida
pela liberdade de expressão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A propaganda eleitoral antecipada negativa é vedada quando contiver pedido explícito de voto ou veicular
informações inverídicas com potencial para afetar a igualdade entre os candidatos, conforme o artigo 36-A
da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997).
9. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entende que críticas políticas não configuram
propaganda negativa quando baseadas em fatos verdadeiros e sem conotação difamatória ou caluniosa
(AgR-AI n. 264/SP, DJe 22.09.2017).
10. O vídeo impugnado reproduz trechos de falas do candidato e de políticos que o apoiaram, sem
acréscimos de informações sabidamente falsas ou ofensas diretas.
11. O debate político comporta maior elasticidade nas manifestações, especialmente no período pré-eleitoral,
cabendo ao candidato maior tolerância a críticas e interpretações políticas adversas.
12. Assim, ausente pedido explícito de voto e não constatada a veiculação de informações
comprovadamente inverídicas ou ofensivas, conclui-se que o material impugnado está protegido pelo direito
à liberdade de expressão, não configurando propaganda eleitoral negativa extemporânea.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se íntegra a sentença proferida pelo Juízo da 110ª Zona
Eleitoral de Faxinal/PR.
14. Tese de julgamento: A crítica política veiculada em redes sociais, desde que desprovida de informações
sabidamente inverídicas ou ofensivas, está protegida pela liberdade de expressão e não configura
propaganda eleitoral antecipada negativa.
Dispositivos relevantes citados:

Num. 44458572 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913573907400000043402212
Número do documento: 25040913573907400000043402212
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/04/2025 15:56:41
Lei nº 9.504/1997, art. 36-A.
Constituição Federal, art. 5º, IV.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º-C e §1º do art. 27.
Jurisprudência relevante citada:
AgR-AI n. 264/SP, DJe 22.09.2017.
REl nº 060004784/MA, TRE-MA, julg. 15/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Comissão Provisória Municipal de Faxinal do Partido
Liberal em face da sentença proferida pelo Juízo da 110ª Zona Eleitoral de Faxinal/PR, a qual
julgou improcedente a representação proposta em face de "Fala _Faxinal" por propaganda
extemporânea negativa.
Na origem foi proposta a representação eleitoral por propaganda antecipada negativa ajuizada
pelo Partido Liberal de Faxinal, contra o responsável pela página de rede social Instagram
denominada "Fala Faxinal" - URL "https://www.instagram.com/fala_faxinal/". (id. 44290822)
Na decisão de id. 44290831, a MMª Juíza deferiu, em parte, a tutela de urgência e ao decidir o
mérito julgou improcedente a presente representação por entender que não restou caracterizada
nenhuma irregularidade dos fatos em relação à previsão legal da Lei nº 9.504/97.
Irresignada, a Representante interpôs Recurso Eleitoral, id. 44290931, no qual aduz que, em
síntese, que: 1) o perfil fake foi criado justamente para o período eleitoral; 2) na internet e nas
redes sociais existe a liberdade de “manifestação do pensamento”, mas essa garantia não é
absoluta; 3) que a Representada, de forma anônima, simplesmente quis denegrir/ridicularizar a
imagem do candidato da Recorrente, já que o conteúdo postado foi construído de forma
entrelaçada com inverdade, sem embasamento concreto, carente de veracidade fática, com o
propósito de menoscabar e ridicularizar o pré-candidato que foi vítima de seu ataque; 4) a
recorrida tenta incutir indelevelmente no subconsciente do eleitorado é que ADILSON SILVA
LINO finge ser um candidato de direita para tentar se eleger, e que estaria diretamente ligado ao
PT e que tal fato é propositalmente descontextualizado; 5) o vídeo com a imagem de Adilson

Num. 44458572 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913573907400000043402212
Número do documento: 25040913573907400000043402212
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/04/2025 15:56:41
utilizado pela Recorrida, além de ser um instrumento ardiloso fabricado para veicular propaganda
eleitoral antecipada, evidentemente busca “difundir fato falso ou gravemente descontextualizado
sobre candidatos. Ao final, requereu fosse o Recurso Eleitoral recebido, conhecido e provido para
o fim de reformar a r. sentença, aplicando-se a devida multa ao Recorrido.
Intimado, o Recorrido apresentou as contrarrazões, id. 44290937, nas quais aduz que: 1) o vídeo
em questão apenas apresenta verdades sobre o passado do candidato Adilson Silva Lino,
informações que os eleitores têm o direito de saber; 2) o material é caseiro e acessível a qualquer
pessoa, especialmente considerando a carreira política de Adilson e de seus pais; 3) a alegação
de propaganda eleitoral negativa não se sustenta, já que o vídeo se limita a mostrar fatos e
opiniões dentro do direito de expressão; 4) o vídeo não contém calúnias, difamações ou injúrias, e
se alinha com a jurisprudência sobre liberdade de expressão em debates políticos, portanto, não
violou a legislação eleitoral nem a honra de Adilson Silva Lino. Ao final, requereu fosse negado
provimento ao Recurso Eleitoral, mantendo-se íntegra a r. sentença.
Os autos foram em vista à Procuradoria Regional Eleitoral que, em id. 44327066, tendo a i.
representante do Parquet se manifestado pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do
Recurso Eleitoral.
É o relatório.

VOTO
II.i. Admissibilidade
O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente a
tempestividade. Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do Recurso Eleitoral.
II.ii. Do mérito
A controvérsia nestes autos cinge-se ao compartilhamento de vídeo com propaganda eleitoral
extemporânea e supostamente negativa, veiculada pelo perfil “FALA_FAXINAL” na rede social
Instagram cuja responsabilidade foi identificada, no transcurso dos autos, como sendo de Ana
Claudia Bonfim.
O conteúdo do vídeo em análise já foi objeto de julgamento nos autos 0600055-
67.2024.6.16.0110 e 0600058-22.6.16.0110, de minha Relatoria. Todavia, nestes autos o
conteúdo supostamente negativo foi veiculado, como já mencionado, no perfil da rede
social Instagram e nos autos supramencionados, as publicações ocorreram em grupo do
Whatsapp.
Portanto por coerência e isonomia, aplico as mesmas razões de decidir naquilo que compatível.
As imagens e a degravação do teor do vídeo combatido são adiante reproduzidas:

Num. 44458572 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913573907400000043402212
Número do documento: 25040913573907400000043402212
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/04/2025 15:56:41
Degravação:
“Bolsonaro: Vivia de vermelho, botou a bandeira nas costas e tá vindo pelo PL. Esse pessoal se
enganar até lá, por ocasião das eleições, a gente não vai apoiar esse cara não. Adilson: Que a
parceria certa que está acontecendo deve continuar. Só tenho a agradecer aqui, nosso presidente
Dilma Russeff, são eleições importantes que nos ajudaram e muito. Estou aqui para contar para
todos vocês de uma grande novidade. Eu estive recentemente na nossa capital federal, Brasília, foi
a visita ao nosso presidente Bolsonaro. André Vargas: Aqui em Faxinal, peço seu apoio para a
reeleição do prefeito Adilson Silva Lino. Alexandre Padilha: Por isso, em Faxinal, peço seu voto
para o Adilson Lino. Adilson: Estamos firmes e fortes com nossos parceiros, no âmbito estadual,
nosso governador Beto Richa, no âmbito federal, nosso presidente Dilma, nosso deputado
Alexandre Curi, para que nós possamos continuar trabalhando em prol de Faxinal.”
Inicialmente, destaco que a questão da propaganda eleitoral antecipada é assim chamada porque
é realizada antes do dia 16 de agosto do ano das eleições. A exegese da norma é que, ao se fixar
uma data a partir da qual é possível a realização de propaganda eleitoral, busca-se manter a
igualdade de oportunidades entre todos os candidatos, fixando data, a partir da qual todos podem
apresentar seus projetos e propostas.
Sobre a propaganda antecipada, a norma, prevista no artigo 36-A da Lei das Eleições prevê o
seguinte a propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os
seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet.
Vê-se que a intenção do legislador é garantir maior liberdade aos pré-candidatos, permitindo,
inclusive, a pré-campanha, com divulgação de ações políticas, posicionamento pessoal sobre
questões de interesse da sociedade, divulgação de ideias, objetivos e propostas partidárias,
desde que não haja pedido explícito de voto. Assim, após a introdução do art. 36-A à Lei das
Eleições, constatou-se uma prevalência maior à liberdade de expressão e uma caracterização de
licitude aos elementos que anteriormente eram adotados pelo TSE como ensejadores de
propaganda eleitoral antecipada, conforme lição de Rodrigo Lopez Zílio (Direito Eleitoral, 2018, p.
381):
Sobre a propaganda eleitoral negativa, a legislação eleitoral - no que é acompanhada pela
jurisprudência - não proíbe a crítica à atuação do candidato, ainda que forte e áspera, censurando
os casos que envolvam ofensa e desrespeito à sua pessoa.
A lição de Rodrigo Lopez Zílio ( ZILIO. Rodrigo López. Direito Eleitoral. 10. ed. p. 424) demonstra
essa orientação, ao citar a jurisprudência do TSE:
Como regra, a jurisprudência tem apontado como fatores de limitação da propaganda eleitoral
negativa os ataques à honra de candidatos e à divulgação de fatos indubitavelmente inverídicos.
De acordo com o TSE "a divulgação de publicação, antes do período permitido, que ofende a
honra de possível futuro candidato constitui propaganda eleitoral negativa extemporânea" (AgR-AI
n. 264/SP - j. 29.08.2017 - Dje 22.09.2017)".
In casu, analisando-se os autos, verifica-se que a questão trazida à análise cinge-se em verificar
a suposta ocorrência da prática de propaganda eleitoral antecipada negativa através da
veiculação, via publicação no perfil "Fala_Faxinal" do Instagram, de vídeo com mensagens com

Num. 44458572 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913573907400000043402212
Número do documento: 25040913573907400000043402212
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/04/2025 15:56:41
conteúdo (imagens e áudios) de viés político, com potencial para causar danos ao equilíbrio ou à
integridade do processo eleitoral.
Analisando o caso, não é difícil entender, que o vídeo em questão objetiva passar a mensagem
de que Adilson Silva Lino estaria vinculado ao Partido dos Trabalhadores, o qual possui viés de
esquerda, mesmo se apresentando como candidato de direita, o que no entendimento do
Recorrente, poderia ser encartado como ato de propaganda antecipada negativa.
Segundo o Recorrente, a intenção do Recorrido foi macular a imagem do candidato da coligação
representante, pois pelas postagens feitas, a representada tenta incutir no subconsciente do
eleitorado que Adilson Silva Lino finge ser um candidato de direita para tentar se eleger e que
estaria diretamente ligado ao PT, quando é sabido que os cidadãos de Faxinal demonstraram a
preferência pelo candidato de direita Jair Messias Bolsonaro (PL) e não pelo candidato de
esquerda Luiz Inácio Lula da Silva.
Entretanto, entendo não proceder a insurgência do Recorrente.
Veja-se que no vídeo impugnado constam excertos de falas de candidatos ofertando apoio ao
candidato da Recorrente, além de imagens que não trazem conteúdo falso, mas tão somente,
como pontuou a i. representante da Procuradoria Regional Eleitoral, “expressa críticas tragetória
política do candidato adversário, protegidas pelo direito constitucional à liberdade de expressão”.
Tais excertos das gravações - colacionados no vídeo ora combatido - nada mais são do que
partes de situações vivenciadas pelo Recorrente em dado momento de sua vida política.
Assim, resta sem fundamento a tese de que essas falas e a correlação entre o candidato
Recorrente e o antigo partido a que pertencia, fossem suficientes para denegrir a imagem desse
candidato ou mesmo trazer-lhe prejuízo no pleito eleitoral, principalmente quando não há
qualquer indicação de que os fatos narrados não tenham ocorrido. Ao contrário, são fatos
incontroversos.
Repise-se, o contexto em que ocorre o vídeo é de exercício da liberdade de expressão e opinião
crítica.
Ademais, não se observam os requisitos necessários a caracterizar o pedido de não voto
extemporâneo, pois, o material em análise, não se utiliza de meios proibidos, não contêm
informações sabidamente inverídicas e não apresentam o pedido de voto (ou não voto). Nada
nesse sentido se observa.
Nesse sentido, destaca-se o aresto do C. TRE-MA, a seguir transcrito:
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA. PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. CRÍTICA POLÍTICA. LIBERDADE
DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME
Recurso Eleitoral interposto pelo Partido Socialista Brasileiro de Capinzal do Norte contra sentença
da 69ª Zona Eleitoral de Santo Antônio dos Lopes/MA, que julgou improcedente representação por
propaganda eleitoral antecipada negativa ajuizada contra Daniel Santos Silva. A representação

Num. 44458572 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913573907400000043402212
Número do documento: 25040913573907400000043402212
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/04/2025 15:56:41
teve como objeto postagens no perfil de Instagram "@capinoticias", alegadamente contendo fatos
inverídicos para macular a imagem do prefeito de Capinzal do Norte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se as publicações realizadas pelo recorrido no
Instagram configuram propaganda eleitoral antecipada negativa, em violação às normas eleitorais,
ou se estão protegidas pela liberdade de expressão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A liberdade de expressão, garantida pelo art. 5º, IV, da Constituição Federal, não é absoluta e
pode ser limitada para proteger direitos fundamentais de terceiros, como honra, imagem e
dignidade.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao analisar manifestações durante o período de
pré–campanha, estabelece critérios para a configuração de propaganda eleitoral extemporânea: (i)
pedido explícito de voto; (ii) uso de formas vedadas de propaganda; ou (iii) violação da igualdade
de oportunidades entre candidatos.
As postagens analisadas não apresentam pedido explícito de voto, não utilizam meios proibidos e
não contêm informações comprovadamente inverídicas com dolo de influenciar negativamente a
imagem do prefeito.
As críticas veiculadas nas postagens se caracterizam como exercício legítimo da liberdade de
expressão e como manifestação de crítica política, sem incitação ao ódio ou violação da honra do
prefeito.
A Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º–C e §1º do art. 27, permite críticas políticas, desde que
não sejam baseadas em informações sabidamente falsas ou ofensivas com potencial de
comprometer o equilíbrio do pleito, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A crítica política veiculada em redes sociais, desde que desprovida de informações sabidamente
inverídicas ou ofensivas com dolo de desequilibrar o pleito, está protegida pela liberdade de
expressão e não configura propaganda eleitoral negativa.
A ausência de pedido explícito de voto e de elementos que ultrapassem os limites da crítica
política impede a configuração de propaganda eleitoral antecipada negativa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, IV; Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º–C e
§1º do art. 27.
REl nº 060004784, Acórdão CAPINZAL DO NORTE - MA, Relator(a): Des. Rodrigo Maia Rocha,
Julgamento: 15/12/2024 Publicação: 18/12/2024

Num. 44458572 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913573907400000043402212
Número do documento: 25040913573907400000043402212
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/04/2025 15:56:41
É importante destacar que o debate político comporta maior elasticidade nas manifestações, dada
a relevância do processo eleitoral para a democracia. A propaganda negativa, inclusive, não é
vedada pela norma eleitoral, sendo permitida a crítica dura, ácida e contundente, pois inerentes
ao contexto de disputa e à dialética eleitoral.
Ademais, é preciso considerar que aqueles que se dispõem a ocupar cargos públicos estão
naturalmente sujeitos a um escrutínio mais intenso por parte da sociedade, devendo ter maior
tolerância às críticas, desde que não ultrapassem os limites do razoável. No caso, as
manifestações dos recorrentes, constituem manifestações espontâneas dos recorrentes sobre o
cenário político local, ainda que em tom crítico e satírico e incômodas para a coligação recorrida,
não chegam a configurar abuso do direito de expressão.
Nessa linha, não vislumbro que a veiculação possui os requisitos ensejadores para configuração
da mensagem como propaganda eleitoral negativa com potencial para interferir na isonomia entre
os candidatos e causar desequilíbrio no pleito eleitoral.
Assim, constatado que o conteúdo impugnado não restou caracterizado como propaganda
eleitoral antecipada negativa, eis que incapaz de interferir na igualdade de oportunidades entre os
pré-candidatos, é mister a manutenção da sentença que julgou improcedente a representação.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
interposto pela Comissão Provisória Municipal de Faxinal do PARTIDO LIBERAL,
mantendo-se íntegra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 110ª Zona Eleitoral de Faxinal/PR.
É como voto

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600060-89.2024.6.16.0110 - Faxinal -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: PARTIDO
LIBERAL - FAXINAL - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA
ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. -
Advogados do(a) RECORRIDO: JESSICA LONGHI - SP346704, SILVIA MARIA CASACA LIMA -
SP307184, PRISCILA PEREIRA SANTOS - SP310634, PRISCILA ANDRADE - SP316907, NATALIA

Num. 44458572 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913573907400000043402212
Número do documento: 25040913573907400000043402212
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/04/2025 15:56:41
TEIXEIRA MENDES - SP317372, CARINA BABETO CAETANO - SP207391, CAMILLE GOEBEL
ARAKI - SP275371, CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A, DIEGO COSTA SPINOLA -
SP296727 - RECORRIDA: ANA CLAUDIA GOMES BOMFIN - Advogado da RECORRIDA:
GUILHERME MARONES CILIAO - PR125839
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.04.2025